Tribunal: STF
Processo: Rcl 51590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Súmula Vinculante 55. Auxílio-alimentação não se estende ao servidor inativo. Caráter indenizatório. Decisão reclamada em que mantido o recebimento do auxílio a servidora aposentada, com fundamento em lei municipal. Juízo de procedência.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Valparaíso/SP, com fulcro nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0010711-33.2021.5.15.0019, à alegação de contrariedade ao consignado na Súmula Vinculante 55.



    2. Sustenta que a condenação ao pagamento de auxílio-alimentação à servidora pública aposentada por invalidez viola a Súmula Vinculante 55, por se tratar de verba indenizatória destinada a cobrir custos de uma refeição diária, devida exclusivamente ao servidor que se encontra no exercício de suas funções.



    3. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    4. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, pela qual requer a improcedência do pedido. Postula, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (edoc. 11).



    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja prolatada em obediência à Sumula Vinculante 55 (edoc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte beneficiária da decisão reclamada. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 



    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à Súmula Vinculante 55, cujo teor transcrevo:



    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos. ”



    4. O aludido verbete vinculante resultou da conversão da Súmula 680 e decorre de jurisprudência cristalizada desta Suprema Corte no sentido de que o auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, ante sua natureza indenizatória.



    5. Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse:



    “No caso sub judice, a reclamante, ora recorrida, foi admitida em 01.08.1990, após prévia submissão a certame público, para o exercício do cargo de merendeira, submetida ao regime celetista, em contrato que perdurou até 01.09.2016, ocasião em que foi concedida a sua aposentadoria por invalidez. 



    O cerne da questão submetida a julgamento envolve o direito da recorrida, na condição de servidora inativa, ao restabelecimento do vale-alimentação no importe de R$650,00, suprimido em maio de 2021. 



    Como é cediço, o ente público quando contrata sob o regime celetista equipara-se ao empregador comum, sujeitando-se às normas e princípios trabalhistas. 



    Desse modo, tendo em vista que a recorrida percebeu o vale-alimentação até maio de 2021, as alterações prejudiciais, advindas de legislação editada posteriormente à sua admissão, não se aplicam ao caso em exame, nos termos preconizados no art. 468 do Estatuto Consolidado c/c a Súmula 51 do E. TST, por já ter a vantagem se incorporado ao patrimônio jurídico da servidora. 



    Assinalo que o recorrente instituiu o referido benefício por meio da Lei Municipal 1.846/02 de forma extensiva aos servidores ativos e inativos, nos seguintes termos:



    Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos servidores municipais ativos e inativos "Vale-Alimentação", no valor de R$ 70,00 (setenta reais) mensais, a partir de 1º de janeiro de 2003. 



    Parágrafo único - O valor disposto no 'caput' do artigo poderá ser reajustado trimestralmente, com base no IPCA-IBGE, conforme disponibilidade orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Valparaíso. 



    Art. 2º - Cabe à autarquia municipal nas mesmas condições desta lei, a conceder aos seus servidores ativos e inativos Vale-Alimentação, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2003. 



    Art. 3º - Os benefícios a que se refere a presente Lei, não serão incorporados aos vencimentos. 



    (...) (fl. 54, não destacado no original). 



    Nesse passo, a revogação da supracitada lei com a edição da Lei Municipal 2.223/15, que previu o pagamento do vale-alimentação aos servidores ativos e apenas aos inativos remanescentes do regime estatutário, não repercute no contrato de trabalho da recorrida, na forma decidida em 1ª instância. Logo, não há que falar em aplicação das Súmulas da Suprema Corte citadas nas razões recursais pois não se amoldam à hipótese dos autos. 



    Por fim, friso que com fundamento no art. 3º da Lei Municipal 1.846/02, a r. sentença reconheceu a natureza indenizatória do título, indeferindo a sua repercussão em outras parcelas trabalhistas.”



    6. Como se vê, a Corte reclamada reconheceu o direito da servidora aposentada por invalidez pelo regime celetista de receber auxílio-alimentação, a partir de interpretação de lei municipal concessiva do benefício aos servidores ativos e inativos.



    7. Registro, por oportuno, que o enunciado da Súmula Vinculante 55 se aplica tanto aos servidores estatutários quanto aos regidos pela CLT. Nesse sentido, colho do parecer do Procurador-Geral da República:



    “Compreende-se então que a ratio decidendi que alicerçou a edição da Súmula Vinculante 55, no sentido de que o auxílio-alimentação, “dada a sua natureza indenizatória, só é devido ao servidor em atividade, vedada a sua incorporação aos proventos da aposentadoria. CF, art.40, § 4º.”4 , é a mesma tanto para o servidor regido pelo regime próprio de previdência, quanto para o empregado público, disciplinado pelo Regime Geral da Previdência Social. 



    O mesmo posicionamento, entendendo que a extensão do auxílio-alimentação a inativos do Regime Geral da Previdência Social (INSS) vai de encontro à Súmula Vinculante 55, pode ser encontrado no julgamento do ARE 757.614 e da Reclamação 31.157/SP.”



    8. Ao editar o enunciado vinculante, a partir da jurisprudência consolidada sobre o tema, esta Suprema Corte reafirmou, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição, que o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores inativos é incompatível com a disposições constitucionais atinentes ao regime próprio de previdência dos servidores públicos, ainda que fundamentada a concessão em lei local, como na hipótese vertente.



    9. Desse modo, a teor da Súmula Vinculante 55, o auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, ante seu caráter indenizatório, devido apenas ao servidor que estiver no exercício de suas funções.



    10. Nesse contexto, verifico violada, pela decisão reclamada, a Súmula Vinculante 55, no ponto em que mantida a concessão do auxílio-alimentação à servidora após a sua aposentadoria por invalidez, em 01.9.2016.



    Cito precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55. 



    1. De acordo com a Súmula Vinculante 55, é vedada a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 34.166 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 31.157 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2019)



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção à Súmula Vinculante 55.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora